Tribunal: TCU
Processo: 040.408/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 42/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da empresa Santos Engenharia e Serviços Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Regime Diferenciado de Contratação 014/2019, conduzido pela Fundação Universidade de Brasília - FUB, cujo objeto é a execução de obra de reforma do pavilhão João Calmon - PJC - para adequação às normas vigentes do CBMDF, localizado no Campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília. O valor da obra está orçado em R$ 170.455,27, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias. Considerando que, em suma, a representante alegou que: (i) em sede de análise da sua documentação para fins de habilitação no âmbito do referido certame, o Presidente da Comissão Julgadora identificou, no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, que a empresa possui em seu quadro societário relação com a empresa R&L Santos Construtora, a qual, por sua vez, possui ocorrência impeditiva indireta, e que, embasado nessa informação, promoveu sua inabilitação no certame; (ii) não existe relação entre as empresas Santos Engenharia e Serviços Eireli e R&L Santos Construtora indicada no SICAF e apontada pelo Presidente da Comissão Julgadora; (iii) mesmo havendo a relação apontada, sua inabilitação seria equivocada, uma vez que a aplicação da suspensão de licitar é restrita unicamente ao órgão aplicador, e que, no caso específico, a suspensão de licitar da R&L Santos Construtora seria apenas no âmbito da Caixa Econômica Federal; considerando que a análise da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana demonstrou que: (i) a representante não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a suposta ocorrência de irregularidades no certame, entre elas, ilegalidade em sua inabilitação, não juntando qualquer documento nesse sentido; (ii) em consulta ao sítio da Secretaria de Infraestrutura da Universidade de Brasília, na página específica do RDC 014/2019, não há qualquer informação atinente aos fatos alegados (http://infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=99:rdc-014-2019-obra-de-reforma-do-pjc&Itemid=376, acesso em 13/12/2019, às 15:00); (iii) não há nos autos ou no sítio específico do certame quaisquer informações sobre eventuais recursos apresentados; considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, não contém indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades apontadas ; considerando que, por essa razão, não há que se falar na concessão de medida cautelar para suspender o referido certame; considerando, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da SeinfraUrbana; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; em: não conhecer desta representação; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 6 à Fundação Universidade de Brasília e à representante; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.408/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Santos Engenharia e Serviços Eireli - EPP (CNPJ 11.064.583/0001-30). 1.3. Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 1.7. Representação legal: Jonathas Barbosa do Amaral (OAB/DF 42.963), representando Santos Engenharia e Serviços Eireli (CNPJ 11.064.583/0001-30). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.